Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
2. A existência de uma suposta apropriação indébita é afirmação que dependerá de exame de provas e estabelecimento de um contraditório mínimo, já que o veículo teria sido transacionado a terceiros, o que também mostra a necessidade de resguardar direitos de terceiros que ainda não se conhece.
3. Recurso conhecido e desprovido.